Tribunal: STF
Processo: Rcl 36914
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Irmãos Schwanck Ltda contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Processo 1.272.850/SP (2018/00759920-0). 
    Na petição inicial, a parte reclamante aduz, em síntese, que o juízo reclamado usurpa a competência desta Corte em razão da negativa de seguimento ao recurso extraordinário, bem como ao agravo interposto em seguida.
    Sustenta que teve seu recurso extraordinário negado seguimento pela Vice-Presidência do STJ por incidência dos temas 339 e 660 desta Corte. Informa que, em sequência, interpôs agravo interno, nos termos do art. 1.030 e 1021 c/c 1.037, e 7º, do CPC, tendo o mesmo sido negado seguimento pela Corte Especial.
    Desta decisão, interpôs o agravo previsto no art. 994, VIII e 1042, do CPC e 102, II, da Constituição Federal. A Vice-Presidência do STJ, então, determinou o arquivamento do feito ante seu trânsito em julgado e por “erro grosseiro” do manejo recursal. 
    Afirma o reclamante que seu agravo para subida do recurso extraordinário seria oportuno e tempestivo e que o STJ teria certificado o trânsito em julgado da decisão antes do final do prazo recursal. 
    Requer assim a concessão de liminar para suspensão da ação originária e, ao final, a cassação do ato reclamado, com a determinação da remessa dos autos a esta Corte, para julgamento do recurso extraordinário interposto.
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 35). 
    Citada (eDOC 33), a parte beneficiária apresentou contestação, suscitando a ausência de cabimento de reclamação na espécie e a necessária manutenção das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, e requerendo a aplicação de multa por litigância de má-fé (eDOC 37).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado: 
    “Reclamação. Trancamento de recurso extraordinário com fundamento em precedente julgado na Sistemática da Repercussão Geral. Trânsito em julgado em 26.8.2019. Interposição de agravo em recurso extraordinário em 4.9.2019. É inadmissível reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão questionada (art. 988, §5º, I, do CPC). Incidência da Súmula 734. Não cabimento de agravo dirigido ao Supremo Tribunal. Usurpação da competência do STF não configurada. Parecer por que se negue seguimento à reclamação.” (eDOC 47, p. 1) 
    É o relatório.
    Decido.
    Consta dos presentes autos que o acórdão proferido no Agravo Interno no Recurso extraordinário foi publicado em 16.8.2019, tendo o Tribunal reclamado certificado a ocorrência do trânsito em julgado em 26.8.2019. (eDOC 35, p. 55) A presente reclamação somente foi ajuizada no dia 16.9.2019, ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado do ato judicial que se busca impugnar.
    Nos termos da Súmula 734 desta Corte “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    Nesses termos, registro que o Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:
     “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
     (…)
     § 5º É inadmissível a reclamação:
     I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.
     Desse modo, é inviável a reclamação contra o Processo 1.272.850/SP (2018/00759920-0), uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante. Cito, a propósito, precedentes de ambas as turmas:
     “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. RAZÕES RECURSAIS QUE APENAS REPETEM, IPSIS LITTERIS, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS EM SEDE DE EMBARGOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 2. Razões recursais de Agravo Regimental que repetem, ipsis litteris, os argumentos já afastados em sede de embargos declaratórios, a demonstrar total ausência de aptidão para infirmar decisão monocrática. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos em que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão agravada ou deles estejam dissociadas, não resta preenchido o requisito de regularidade formal disposto no artigo 317, 1º, do RISTF e no artigo 1.021, §1º, do CPC/2015. 4. Agravo regimental não conhecido”. (Rcl 25.311 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.6.2018)
     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734 DO STF. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC”. (Rcl 25.476 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.8.2018)
     Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).
    Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita em favor da beneficiária, nos termos da Lei 1.060/1950. 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente